Tribunal: TJDFT
Processo: 0753546-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753546-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES, ROSANA COUTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DAVID BRUNO DE SOUSA LIMA, THAIS MOURA MENDES DE CARVALHO, WELLINGTON LINS DE CARVALHO BALBINO D E S P A C H O Em suas razões de agravo de instrumento, os exequentes agravantes informam que o comprovante de recolhimento das custas judiciais segue anexo, contudo, não é o que se depreende dos autos. Nesses termos, intime-se os exequentes agravantes para, no prazo de cinco dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento por deserção. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora